Tribunal: TJPA
Processo: 0841707-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841707-20.2020.8.14.0301

APELANTE: OTP S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. LAUDO GRAFOTÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível em ação de indenização por danos materiais ajuizada por ODEBRECHT TRANSPORT S.A., deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição quinquenal, afastar a tese prescricional e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, indicando como termo inicial a ciência da ação anulatória (10/07/2014) ou a elaboração de laudo grafotécnico (30/09/2014). Subsidiariamente, requer o reconhecimento de conexão ou a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, especialmente quanto à fixação do termo inicial com base na ciência inequívoca do dano; (ii) estabelecer se há conexão ou prejudicialidade externa apta a justificar a reunião ou a suspensão do feito em razão de ação anulatória correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial da prescrição, segundo o princípio da actio nata, coincide com o momento em que a parte tem ciência inequívoca do dano e de sua autoria.

A mera ciência do ajuizamento de ação anulatória não configura, por si só, ciência inequívoca do dano indenizável nem da responsabilidade estatal.

Laudo grafotécnico produzido unilateralmente e sem observância do contraditório não constitui marco idôneo para deflagrar o prazo prescricional.

A ciência válida do conteúdo do laudo somente se consolida com a efetiva manifestação da parte nos autos, ocorrida em 10/08/2015, momento a partir do qual se pode considerar configurado o conhecimento inequívoco do fato.

Ajuizada a ação indenizatória em 07/08/2020, não transcorreu o prazo quinquenal contado do efetivo conhecimento do dano, inexistindo prescrição.

Não se comprova prejudicialidade jurídica necessária apta a justificar a suspensão do feito, inexistindo demonstração inequívoca do trânsito em julgado da ação anulatória mencionada.

A reprodução, no voto, dos fundamentos da decisão monocrática não acarreta nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias suscitadas, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, nos termos do princípio da actio nata.

Laudo técnico unilateral, desacompanhado de contraditório e de intimação regular da parte, não constitui marco inicial idôneo para a contagem do prazo prescricional.

A mera existência de ação correlata não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 487, II, 932, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0854807-13.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/03/2025; TJMG, Apelação Cível nº 0012030-05.2014.8.13.0175, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 21/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841707-20.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ODEBRECHT TRANSPORT S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32938830)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31463529 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ora agravada, para anular a sentença de primeiro grau, reformando a sentença
a quo
afastando a tese de prescrição da pretensão deduzida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito de origem, tendo como agravado ODEBRECHT TRANSPORT S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, aduzindo que o termo inicial deve ser fixado na data em que a parte agravada teve ciência inequívoca dos fatos que embasam a pretensão indenizatória, o que teria ocorrido, segundo afirma, em 10/07/2014, com a ciência da ação anulatória, ou, subsidiariamente, em 30/09/2014, com a elaboração de laudo grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura objeto da controvérsia. Argumenta que, tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 07/08/2020, estaria consumada a prescrição.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da conexão entre a presente demanda e a ação anulatória anteriormente ajuizada, com a consequente reunião dos feitos ou, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da referida ação, em razão de alegada prejudicialidade externa.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 34050903), na oportunidade a agravada defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição, ao argumento de que a ciência inequívoca da fraude e dos prejuízos suportados somente se consolidou em momento posterior ao indicado pelo agravante, razão pela qual a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Aduz, ainda, a impossibilidade de conhecimento dos pedidos subsidiários de conexão ou suspensão, seja por supressão de instância, seja pela ausência dos requisitos legais, notadamente em razão do trânsito em julgado da ação anulatória mencionada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ora agravada, para anular a sentença de primeiro grau, reformando a sentença
a quo
afastando a tese de prescrição da pretensão deduzida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, na Ação de Indenização por Danos Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31463529):

“(...)
Decido
.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Mérito

A controvérsia posta à apreciação judicial circunscreve-se à análise da correção jurídica da sentença prolatada em primeira instância, que reconheceu, de ofício ou mediante provocação da parte, a ocorrência da prescrição do direito invocado na demanda, culminando na extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, compete, a este juízo ad quem examinar se, à luz dos elementos constantes dos autos e das normas jurídicas aplicáveis à espécie, o marco temporal fixado para a contagem do prazo prescricional foi corretamente identificado e se efetivamente houve o transcurso do lapso previsto em lei, a justificar a extinção da pretensão deduzida em juízo por perda do direito de ação.

Dito isso, passo a expor meu entendimento acerca da Prescrição que fora reconhecida pelo Juízo a quo.

No que se refere à prescrição da pretensão de natureza reparatória em face da Fazenda Pública, cumpre salientar que tal matéria encontra disciplina específica no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no Decreto n.º 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Esse diploma normativo estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas passivas da União, dos Estados, dos Municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, é assente o entendimento de que as ações de cobrança ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive aquelas que visam à reparação civil por ato ilícito estatal, sujeitam-se ao referido prazo prescricional quinquenal, cuja inobservância acarreta a extinção da pretensão deduzida em juízo, nos termos da legislação de regência.

Nesse sentido:

“Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública. Incidência do Decreto nº 20.910/1932.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de medicamentos contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança ajuizada em face do Estado do Pará, fundada no inadimplemento de duplicatas vencidas em 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança baseada em enriquecimento ilícito da Fazenda Pública está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 ou se incidiria prazo diverso em razão da natureza da dívida.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 aplica-se a quaisquer ações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da pretensão, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 553 do STJ.

4. Não há aplicação subsidiária dos prazos previstos no Código Civil em ações contra a Fazenda Pública, prevalecendo a norma especial.

5. Considerando o vencimento das duplicatas em 2013 e o ajuizamento da ação em setembro de 2018, resta configurada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 206, §3º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 553 (REsp 1.251.993/PR); STJ, REsp 1.354.952/SC; STJ, AgInt no REsp 1.775.025/PE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854807-13.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Após essa introdução acerca da matéria, é necessário destacar que o Juízo a quo, ao sentenciar o feito deixou de promover a devida fase de saneamento do processo — etapa essencial à delimitação das questões controvertidas e à organização da instrução probatória — proferiu sentença de forma antecipada, reconhecendo, de plano, a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Entretanto, percebo que o magistrado a quo decidiu de maneira equivocada sobretudo quanto à fixação do termo inicial para a contagem do lapso prescricional, uma vez que o magistrado de origem adotou, como marco temporal do início da prescrição, a data de 30 de setembro de 2014, correspondente à elaboração de laudo grafotécnico produzido de maneira unilateral pelos herdeiros do suposto proprietário do bem, sem qualquer participação ou ciência prévia por parte da ORDEM DOS TÉCNICOS PERICIAIS – OTP, ora interessada, que sequer teve acesso imediato a tal documento.

Desse modo, a utilização desse elemento probatório, elaborado sem contraditório e fora dos autos, como parâmetro para deflagração do prazo prescricional, compromete a regularidade da prestação jurisdicional e enseja revisão por esta Corte de Justiça.

Outrossim, mesmo que se admitisse, em tese, a possibilidade de se considerar o referido laudo grafotécnico como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, cumpre registrar, com a devida precisão, que o mencionado documento apenas foi efetivamente acostado aos autos físicos da ação anulatória em 27 de outubro de 2014. Importa destacar, contudo, que, naquela ocasião, não houve qualquer despacho judicial que determinasse a intimação formal da empresa ODEBRECHT, ora recorrente, para ciência e manifestação específica acerca do conteúdo do referido laudo. Apenas em 10 de agosto de 2015 é que a parte ora recorrente apresentou manifestação nos autos, momento a partir do qual pode ser validamente considerado que dela teve efetivo conhecimento, em observância ao princípio do contraditório.

Dessa forma, tomando-se como termo inicial da prescrição a data de 10 de agosto de 2015, constata-se que a presente ação de indenização foi ajuizada em 7 de agosto de 2020, ou seja, dentro do quinquênio legal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão reparatória deduzida em juízo.

Nessa linha de raciocínio, e à luz dos elementos constantes dos autos, torna-se manifesta a inexistência de prescrição da pretensão veiculada na presente demanda, uma vez que não se verificou o transcurso integral do prazo quinquenal previsto na legislação de regência, contado a partir do momento em que a parte autora, ora apelante, teve ciência inequívoca dos fatos ensejadores de sua pretensão.

Nesse contexto, observa-se que a presente ação foi ajuizada em 07.08.2020, dentro, portanto, do prazo de cinco anos contados do efetivo conhecimento do dano. Ressalte-se que o termo inicial fixado pela sentença não encontra amparo na jurisprudência pátria, que reiteradamente estabelecem que a contagem do prazo prescricional exige a certeza do dano, ausente nos autos até o laudo produzido pela autora em 2019. Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE VIA PÚBLICA EM LOTE PRIVADO. RESSARCIMENTO POR PERDA PARCIAL DO IMÓVEL . PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes da abertura de via pública sobre parte de imóvel adquirido pela autora. O réu/apelante confessa a construção da rua sobre o lote, mas alega ter agido com consentimento da autora e compensado no valor da venda. A sentença reconheceu a perda de 284,81m2 do lote e fixou a indenização em R$66.645,54, com distribuição dos ônus sucumbenciais em 85% para o réu e 15% para a autora, sem fixação de honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de qualificação da parte apelada acarreta o não conhecimento do recurso; (ii) verificar a ocorrência de prescrição trienal para o pedido de indenização por danos materiais; (iii) aferir a responsabilidade do réu pelo ressarcimento da área indevidamente utilizada; e (iv) determinar a necessidade de fixação dos honorários de sucumbência pela instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação contém os elementos exigidos pelo art . 1.010 do CPC, inclusive a identificação da parte apelada, sendo desnecessária sua qualificação completa quando já presente nos autos, afastando-se formalismo excessivo. A contagem do prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tem início a partir da ciência inequívoca do fato danoso, que, no caso, ocorreu apenas em 2013, conforme declarado pela apelada e não refutado por prova em contrário . O ônus da prova quanto à ciência prévia da autora sobre a abertura da rua incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não se desincumbiu dessa obrigação. A perícia judicial, realizada por perito nomeado pelo juízo e produzida sob contraditório, apurou com precisão a área perdida (284,81m2) e o prejuízo correspondente (R$66.645,54), devendo prevalecer sobre laudo unilateral do assistente técnico do réu . A alegação de compensação no valor de venda do lote não foi acompanhada de prova documental ou testemunhal idônea, mantendo-se a responsabilização do réu pela indenização. A distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, mostra-se adequada, considerando que apenas com a perícia foi possível quantificar o prejuízo da parte autora. A ausência de fixação dos honorários de sucumbência na sentença deve ser suprida de ofício pela instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art . 85, § 2º e § 11, do CPC, sendo fixados em 15% sobre o valor da condenação, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de qualificação da parte apelada não impede o conhecimento do recurso, desde que preenchidos os requisitos do art . 1.010 do CPC. O prazo prescricional trienal para pretensão de reparação civil inicia-se com a ciência inequívoca do fato danoso, não bastando a data do ato violador. Prevalece o laudo pericial judicial elaborado sob contraditório sobre laudos unilaterais apresentados pelas partes . É possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência de ofício pelo tribunal, quando omissa a sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .010, 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 86; CC, art. 206, § 3º, V. (TJ-MG - Apelação Cível: 00120300520148130175, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2025)

Assim, entendo que restou evidenciado o equívoco na fixação do termo inicial do prazo prescricional pelo juízo a quo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da r. sentença proferida, porquanto prolatada com base em premissa fática incorreta, devendo o feito retornar ao seu regular curso processual para o devido enfrentamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento parcial para acolher a tese recursal para anular a sentença de primeiro grau, reformando a sentença a quo afastando a tese de prescrição da pretensão deduzida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, afastando a tese de prescrição da pretensão deduzida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Nos termos do Decreto nº 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial, à luz do princípio da actio nata, coincide com o momento em que a parte tem ciência inequívoca do dano e de sua autoria.

No caso concreto, não se revela juridicamente adequado fixar o termo inicial da prescrição com base apenas na ciência do ajuizamento da ação anulatória ou na elaboração de laudo grafotécnico unilateral, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de que tais fatos, por si sós, tenham sido suficientes para conferir à parte autora plena ciência da fraude alegada e dos prejuízos dela decorrentes, especialmente no que se refere à responsabilidade imputada ao Estado.

Com efeito, a ciência inequívoca do dano indenizável não se confunde com a mera existência de controvérsia judicial ou com a produção de elementos técnicos ainda sujeitos ao contraditório, sendo necessária a consolidação de circunstâncias que permitam ao titular do direito avaliar, de forma segura, a extensão do dano e a responsabilidade correspondente.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao afastar o reconhecimento da prescrição, porquanto não demonstrado, de forma inequívoca, que o prazo prescricional tenha se iniciado nos marcos temporais indicados pelo agravante, sendo incabível, nesta fase processual, obstar o exame do mérito da pretensão indenizatória com fundamento em prescrição não suficientemente caracterizada.

No que se refere ao pedido de suspensão do feito, verifica-se que a ação anulatória nº 0004516-39.2014.8.14.0024 foi objeto de recurso de apelação, encontrando-se ainda em tramitação. Todavia, não se evidencia prejudicialidade jurídica necessária apta a justificar a suspensão do presente feito, nos termos do art. 313, V, do CPC, porquanto a controvérsia indenizatória possui autonomia fática e jurídica, podendo ser regularmente apreciada independentemente do desfecho daquela demanda.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31463529, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/04/2026